Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-13.2021.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Gestão de negócios. Ação de indenização por danos materiais.
De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ, "nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com

Ementa:
Gestão de negócios. Ação de indenização por danos materiais.
De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ, "nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.". Tratando-se de relação contratual, o prazo a ser aplicado é o decenal. Prescrição afastada.
Recurso provido.